Tribunal: STF
Processo: RE 1582076
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. POLICIAIS CIVIS. REVISÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE:  SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. POLICIAIS CIVIS. SINDIPOL/DF. UNICIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. 
1. O SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, que ainda não estejam representados por sindicatos específicos, pois, neste caso, os trabalhadores optaram, dentro da sua liberdade sindical, por se desmembrar daquele e criar uma entidade própria de proteção, em verdadeira ‘cisão da categoria por especificação’. 
2. Ainda que os policiais civis sejam servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, que passou a representar especificamente as categorias de Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal. 
3. Os policiais civis, representados pelo SINPOL/DF, não são partes legítimas para executar o título judicial constituído em ação coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF. 
4. Negou-se provimento ao recurso” (fls. 1-2, e-doc. 116).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 153).

2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 1º, os incs. XXXV e XVII do art. 5º, o inc. II do art. 8º, o inc. VI do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.  

Argumentam que “o sistema sindical privado, moldado em função do conceito de categoria econômica, não se adapta às particularidades do serviço público, para o qual não se aplica a restrição imposta pelo inciso II do art. 8º da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 168).

Afirmam que, “uma vez tomada a unicidade sindical nos termos do aresto combatido, houve afronta aos estritos termos da decisão judicial final objeto do cumprimento de sentença que, conforme assentado no acórdão recorrido, transitou em julgado de forma ampla, sem delimitação dos beneficiários, consagrando a atuação ampla do Sindicato que atuou como substituto processual” (fls. 16-17, e-doc. 168).
Sustentam que “o direito vinculado ao título alcançado pelo SINDIRETA nos autos que deram origem (Ação Coletiva nº 0039026-41.1997.8.07.0001 (autos físicos nº 32.159/97) a presente demanda assegura direito aos servidores públicos civis da Administração Direta, das Autarquias e do Tribunal de Contas do Distrito Federal de forma ampla, nos moldes do art. 1º do Estatuto daquela entidade, autorizado pelo Tema 823/STF, que não pode ser afastado, em razão da imutabilidade do título exequendo e, por conseguinte, violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, que congrega a proteção à coisa julgada” (fl. 18, e-doc. 168).

Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o acórdão prolatado pela Colenda Turma julgadora, por violação aos artigos 5º, incisos XVII e XXXVI, 8º, inciso III, e 37, inciso VI e 39, § 3º, todos da Lei Maior, dignando-se esse Excelso Pretório a reconhecer que, uma vez garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, seja firmada a legitimidade dos Recorrentes para executar o título judicial transitado em julgado de forma ampla, objeto do presente processo” (fl. 19, e-doc. 168).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.

4. A alegada contrariedade ao inc. V do art. 1º, aos incs. XXXV e XVII do art. 5º, ao inc. VI do art. 37 e ao § 3º do art. 39 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido prequestionamento no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).

“O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários 
de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).

“DIREITO ADMINISTRATIVO (...). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.424.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).

Na espécie, não se atendeu o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

5. No presente caso, o Tribunal de origem manteve a sentença pela qual se extinguiu o cumprimento individual de sentença ajuizado por policiais civis do Distrito Federal, por reconhecer sua ilegitimidade para executar o título formado em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, com a seguinte fundamentação:
“Cuida-se de apelação interposta por ANTÔNIO CARLOS DA COSTA MALHEIRO e OUTROS contra a sentença que reconheceu as suas ilegitimidades para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva nº 32.159/97 em desfavor do DISTRITO FEDERAL e, por consequência, extinguiu o processo sem a satisfação do crédito.
Na origem, os apelantes, policiais civis, requerem a execução individual do título judicial formado na ação coletiva nº 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, que condenou o DISTRITO FEDERAL a pagar o benefício alimentação suprimido em janeiro/1996, até o seu restabelecimento, em maio/2002.
Ocorre que, conforme dito, a ação, na qual formado o título então exequendo, foi proposta pelo SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, de modo que os seus efeitos contemplam apenas a categoria profissional por si representada, independentemente de filiação e de autorização expressa do interessado. 
Com isso, exsurge a discussão, uma vez que a referida entidade sindical representa, desde a sua criação, os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, o que contemplaria a integralidade dos servidores distritais, não fosse o surgimento dos sindicatos de carreiras específicas, em face do princípio constitucional da unicidade sindical, que veda o estabelecimento de mais de um sindicato da mesma categoria para a mesma base territorial.
Com efeito, o sindicato firma a sua regularidade, autenticidade e representatividade com o registro do estatuto no Ministério do Trabalho, a partir do qual passa a se exigir a observância do postulado da unicidade sindical, que, como bem destacado pela Ministra Ellen Gracie, ‘é a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical.’ (RCL 4.990 AGR).
A propósito, oportuna a transcrição do art. 8, II, da CF: (...)
Desse modo, em respeito ao dito postulado, deve-se entender que o SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, que ainda não estejam representados por sindicatos específicos, pois, neste caso, os trabalhadores optaram, dentro da sua liberdade sindical, por se desmembrar daquele e criar uma entidade própria de proteção.
Sobre o ponto, vasta a jurisprudência do STF no sentido da possibilidade desta verdadeira ‘cisão da categoria por especificação’ (RE 452631 AGR/SP). 
Assim, ainda que os policiais civis sejam servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, criado em 27.10.1988, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, fundado em 30.11.1988, que passou a representar especificamente as categorias de Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal.
Por consequência, havendo a ação coletiva sido ajuizada pelo SINDIRETA/DF em 1997 e, portanto, quando já fundado o SINPOL/DF, faz-se incabível a invocação do título constituído na ação coletiva nº 32.159/97 pelos policiais civis. (...)
Por consequência, não há como considerar os autores – Antônio Carlos, Elin Sousa e Fábio de Rodrigues, escrivães; Eliane de Araujo, Roberto Claret, Elson Augusto e Flávio Fernando de Godoy, agentes de polícia civil; e Fábio Ricardo de Carvalho e Fernando Eduardo Theodoro, papiloscopistas; e Francisco de Assis Menezes, agente policial de custódia –, todos representados pelo SINPOL/DF, partes legítimas para executar o título judicial constituído na ação coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF, que reconheceu o direito ao pagamento das parcelas retroativas do auxílio alimentação aos seus representados. 
Em arremate, vale observar que o próprio direito postulado seria questionável, pois o STF deu provimento ao RE 442.402 para rescindir o acórdão proferido no MS nº 7559/97, que havia concedido idêntico direito aos representados do SINPOL, por entender que a Lei Distrital n. 786/94, que institui o benefício alimentação suprimido pelo Decreto n. 16.990/95, não seria aplicáveis aos policiais civis, uma vez que a organização, a manutenção e o disciplinamento do regime jurídico dos servidores da área de segurança do Distrito Federal são de competência privativa da União (RE 442.409).
Desse modo, a sentença é irretocável” (fls. 3-7, e-doc. 116).

Como evidenciado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a representatividade sindical de determinada carreira profissional, seria necessário o reexame do conjunto fático-
-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 1º, AO INC. XXI DO ART. 5º E AO INC. XIV DO ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. BASE TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. INVIABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.528.731-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Cumprimento individual de sentença coletiva. Policial civil. Existência de mais de um sindicato representativo. Correção monetária. Reexame de fatos e provas. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.518.829-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2024).

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.299.762-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).

Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal. 

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário  (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora